Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-40.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias, com trânsito em julgado em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, são incluídos no plano, devendo, assim, ser extinto o cumprimento de sentença.